Tribunal: STF
Processo: Rcl 62578
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Panfacil Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020099-29.2019.5.04.0732. 



    Em suas razões, a empresa reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG), bem como da ADC 66 e RE 606.003-RG (Tema 550).



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático: 



    “Trata-se de Reclamação Constitucional em face de decisão proferida pela Justiça do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020099-29.2019.5.04.0732, proposta por CEZAR DELMAR GONÇALVES DA SILVEIRA, sócio da empresa CEJU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., empresa que firmou com a Reclamante contrato de prestação de serviços de representação comercial. 



    Note-se que como causa do pedido de vínculo de emprego com o PANFÁCIL, a parte Autora da reclamação trabalhista acusou, na inicial, ID 1029c0d, que (1) trabalhou para a PANFÁCIL ‘na função de vendedor de pães, lanches congelados, venda de equipamentos como forno, freezer, armário e outros necessários para equipar padaria, agenciar comodato, dar assistência técnica, realizar a troca de peças e conserto de equipamentos, treinamento para as padarias trabalhar com pão congelado (descongelar, crescer e assar), distribuição de pães aos clientes e demais atividades pertinentes’; (2) de meados do mês de dezembro de 2007 a 1º/09/2018; (3) não tendo havido registro de CTPS alegando que haveria vínculo de emprego; (3) que sua área de atuação abrangia os municípios do vale do Rio Pardo e Taquari; (4) com remuneração a base de comissões, de 3% sobre as vendas, na média de R$ 10.000,00, mais premiação por meta de vendas; (5) nos últimos 3 anos houve redução nas vendas, passando a receber R$ 7.000,00 de comissão; (6) sem receber reflexo das comissões em repousos; (7) realizando jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais; (8) tendo recebido ‘equipamentos necessários para a realização dos seus serviços, como uniforme de inverno e verão, aparelho de telefone móvel e outros’; (9) tendo sido exigido uso de veículo próprio para o desempenho das atividades; pretendendo o reconhecimento do vínculo de emprego e reflexo nas demais verbas. 



    Porém, na causa de pedir, quanto ao pedido de vínculo de emprego, o reclamante não noticia qualquer subordinação jurídica, tendo deixado de apontar se a reclamada lhe dava ordens, lhe determinava e ou direcionava o serviço, se controlava seus horários em atividade e intervalos, se havia alguém da empresa que lhe passava orientações ou ordens. Ou seja, inexiste qualquer alegação de subordinação, apenas a afirmação de ter existido vínculo de emprego quando a relação havia sido de natureza civil. 



    Conforme destacado supra, no ponto 1 e 1.1 da inicial, o autor da ação trabalhista apenas narrou a sua função e os produtos com os quais tratava a venda, sem apontar a ocorrência ou existência de qualquer exigência, ordem, da PANFÁCIL a ponto de a mesma poder ser confundida com a figura do empregador ao invés de ser uma contratante de prestação de serviços, e contratação entre empresas, sendo a autor sócio da empresa contratada. 



    Não foram apontados nenhum dos requisitos próprios do liame empregatício previstos no art. 2º e 3º da CLT. 



    (...)



    Com isso, diante de tal narrativa, apesar de a Ré ter reconhecido a prestação de serviços na forma de contrato civil de prestação de serviços entre empresas, em razão da inexistência de causa de pedir respectiva ao pedido de vínculo de emprego, era devido que o Juízo Trabalhista tivesse reputada inepta a inicial. Não poderia o Juízo ter simplificado a questão no entendimento e afirmação de que era ônus da Reclamada fazer a prova de que o vínculo não era de emprego por ter admitido a prestação de serviços, em razão de pressupostas regras de ônus da prova (inexistentes no ordenamento jurídico), aplicando a inversão do ônus probatório em favor do autor, deixando de exigir deste a prova do fato constitutivo do direito nos termos do art. 818, I, da CLT, e art. 373, I, do CPC, quando se tratava de empresário.



    Na contestação, a PANFÁCIL apontou que o autor se tratava de empresário, tendo ele sido sócio da empresa CEJU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., através da qual atuava no ramo da representação comercial, sendo que foi com essa empresa que a PANFÁCIL firmou contrato de representação comercial. Com isso, foi afirmada a inexistência de subordinação, exclusividade, que o reclamante possuía liberdade e autonomia na forma de prestar serviços, para gerir seus horários, roteiros, os dias em que iria prestar serviços ou não, que clientes iria e ou queria visitar, de acordo com os horários por si estabelecidos por sua conveniência, oportunidade e vontade.



    Importa destacar que o autor, na inicial, omitiu o fato de que ele era empresário, e não alegou qualquer vício de consentimento ou de sua vontade ao realizar o contrato de prestação de serviços em nome de sua empresa em favor da PANFÁCIL, assim como não alegou qualquer subordinação e outros requisitos legais do vínculo de emprego em face da PANFÁCIL”.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725 RG), bem como da ADC 66 e do RE 606.003-RG (Tema 550).



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto dos referidos feitos, ADPF 324 e do RE-RG 958.252, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Juízo reclamado (TRT da 4ª Região), por sua vez, manteve a sentença que descaracterizou a relação contratual de representação comercial e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Como a reclamada alega ter mantido relação de representação comercial autônoma com o reclamante, incumbe a ela demonstrar que a relação mantida foi puramente comercial, forte no art. 818, inciso II, da CLT e no art.373, inciso II, do CPC. Todavia, não se desincumbe do ônus probatório. 



     Pelo contrário, verifica-se pela prova documental produzida nos autos que a relação mantida entre o autor e a reclamada, em que pese tenha ocorrido por meio de contrato formal de representação comercial, se dava nas condições de relação empregatícia, uma vez que o reclamante não tinha autonomia para desenvolver suas atividades, estando diretamente subordinado a empregados da reclamada. Nesse sentido temos os e-mails juntados pelo autor, não impugnados especificamente pela reclamada, os quais comprovam que o reclamante era convocado para reuniões e tinha metas a serem alcançadas (Ids ee80dbe - Pág. 1 e d7095b5 - Pág. 1), cobrança de estratégias para evitar o avanço da concorrência (Ids 1b4c06a - Pág. 2 e 1b4c06a - Pág. 4); ordens sobre a organização do trabalho (Id e60884b - Pág. 3). O reclamante possuía crachá da reclamada (Id 9791a4a). O contrato firmado entre as partes prevê o ajuste de uma ajuda de custos nos primeiros seis meses, o que demonstra que o representante comercial não assumia inteiramente os riscos da atividade (parágrafo único da cláusula quinta - Id 31deff3 - Pág. 2). 



    Depreende-se dos documentos acima citados que o reclamante não detinha autonomia e liberdade para realizar as vendas para a recorrente, tendo de submeter-se às metas por ela impostas, bem como acatar as ordens e método de trabalho determinados pelos seus gestores. Conclui-se, portanto, que, na realidade, havia vínculo de emprego entre as partes. O fato de a testemunha ouvida a pedido da reclamada afirmar que não havia metas estipuladas e que o representante comercial tinha autonomia (Id a36af84 - Págs. 10/11), não afasta a conclusão quanto à existência de vínculo de emprego, uma vez que a prova documental deixa clara a existência de subordinação. 



    Ademais, verifica-se que a empresa de representação comercial do autor foi constituída em 20.02.2008 (Id 57d80a9 - Pág. 2), menos de um mês antes da formalização do contrato com a reclamada em 12.03.2008 (Id 31deff3 - Pág. 3), de onde se presume o intuito de fraudar a legislação trabalhista e repassar ao trabalhador os ônus do negócio. Ante a todo o conjunto probatório, entende-se que houve a chamada ‘pejotização’ da relação de emprego. Ainda, não há, nos autos, qualquer indício de que Juliana Silveira, que consta como sócia majoritária no contrato de Id 57d80a9, tenha prestado qualquer serviço em favor da reclamada. 



    Diante de todo exposto, compartilha-se do entendimento de origem quanto a nulidade do contrato de representação comercial e reconhecimento da existência de vínculo de emprego entre o autor e a reclamada”. (eDOC 14 - ID: 2d2818da, p. 32/33; grifo nosso)



    Essa decisão foi assim ementada:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. REPRESENTANTE COMERCIAL. A distinção entre um representante comercial autônomo e um vendedor empregado é verificada através da presença ou não de subordinação do trabalhador à empresa. No caso dos autos, resta comprovado que o autor não tinha autonomia para o desenvolvimento de suas atividades, restando caracterizada a subordinação bem como o vínculo de emprego nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT. Recurso ordinário da reclamada desprovido no aspecto”. (eDOC 14, ID: 2d2818da, p. 29)



    Interposto recurso de revista, foi parcialmente admitido pelo Tribunal de origem (eDOC 16, ID: 000d68fc, p. 16), havendo a interposição de agravo de instrumento pelo ora reclamante para a subida dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho, em relação às questões inadmitidas (eDOC 16, ID: 000d68fc, p. 18).



    Ora, resta claro que as referidas decisões trabalhistas ao declararem que houve fraude na contratação do empregado para o exercício de atividade fim da empresa, com base no fenômeno da “pejotização” e, por consequência, reconhecerem que há vínculo empregatício direto da parte beneficiária com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, descumpriram as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Re. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.03.23)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente